Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-48.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007883-48.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES PAULA - CPF: 430.587.959-04 (EMBARGANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES PAULA - CPF: 430.587.959-04 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E/OU CONTRARRAZÕES, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto em contestação e/ou nas contrarrazões, fica caracterizada a inovação recursal, no qual impede o exame da questão.

“(...) Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de omissão, de conseguinte, evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.”
(N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007883-48.2015.8.11.0015

EMBARGANTE:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

EMBARGADOS:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E PEDRO RODRIGUES PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 118524996), que, por unanimidade, proveu
o recurso de apelação interposto pelo segundo embargado, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, a fim de
condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,
e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial.

Inconformada, a embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à “
devolução do veículo objeto da lide com toda documentação livre de ônus e gravames”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
119380979).

Contrarrazões ofertadas no Id 120506990 (
PEDRO RODRIGUES PAULA
), em que discorre que
“o direito pleiteado não incide sobre mera rescisão contratual, mas sobre dano material incontroverso já materializado”
e que
“a devolução do veículo corresponde ao eventual deslinde do processo, não sendo objeto da referida decisão”
(sic). Destaca, ademais, que tal matéria – devolução do automóvel com toda a documentação livre de ônus e gravames – não foi arguida no momento oportuno, tratando-se de inovação recursal. Pede, assim, pela rejeição destes declaratórios, com a condenação da parte embargante na multa por litigância de má-fé.

Não houve contrarrazões por parte da empresa
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, conforme certidão de Id 121063953.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE V
EÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – PERMANÊNCIA COM O BEM DURANTE ANOS ATÉ A SUA TROCA
– DIVERGÊNCIA REGISTRAL NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN)
– PROBLEMAS NA
NUMERAÇÃO DO BLOCO DO MOTOR COM A NUMERAÇÃO NA NOTA FISCAL – DEFEITO QUE IMPOSSIBILITOU A SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO – TRAVAMENTO DA REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE –
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
O art.
18
do
Código de Defesa do Consumidor
prevê que os fornecedores são objetivamente responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que torne imprópria ou inadequada a fruição do bem, fato este que restou evidenciado na espécie, pois, o autor teve dificuldades em vender o veículo, ante a
divergência
apontada no número do
motor
”
(TJ-MT - APL: 00090489620088110041 172383/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017).”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente, constata-se
que a matéria
embargada –
“
devolução do veículo objeto da lide com toda documentação livre de ônus e gravames”
–, tal como muito bem consignado pela parte embargada (autor da demanda de base), não foi aventada em contestação, tampouco nas contrarrazões, sendo invocada somente agora em sede de aclaratórios, de modo que vedada a apreciação desta tese por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp: 809439/AL).

Logo, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício não admite inovação recursal em embargos declaratórios, fato que, por si só, autoriza a imposição da multa retromencionada. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – EQUÍVOCO QUANTO AO MONTANTE A SER DEVOLVIDO – INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA FIXADA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
”
(N.U 1012760-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRATIVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DO ARTIGO 1.026, 2.º, CPC
– RECURSO REJEITADO.

1- É totalmente desarrazoada a oposição de Recurso Aclaratório, se tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, sequer foram objeto de insurgência pelo Embargante quando interpôs o Agravo de Instrumento.

2- No caso concreto, nas razões do Agravo de Instrumento, o Embargante não redigiu uma linha sequer quanto à pretensão de rateio de honorários periciais, que somente é alegada no Integrativo, de forma que constitui em verdadeira inovação recursal. Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de omissão, de conseguinte, evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
”
(N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – MULTA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação.

Evidenciado o propósito do Embargante de, na alegação de suposto vício, rediscutir matéria apreciada por esta e. Câmara, utilizando-se dos aclaratórios para suprir a ausência de apresentação das contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
.”
(N.U 0088734-51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, e condeno a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022